Tribunal: STF
Processo: RHC 147755
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59, DO CÓDIGO PENAL). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. Não cabe a esta SUPREMA CORTE proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável.



    3. Qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria não enfrentada pelos Juízos antecedentes implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se tendo verificado ser caso de concessão, de ofício, de habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.